Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-72.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE IOF REGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, cumulada com indenização por danos morais. A parte autora sustentou, em síntese: a aplicação de taxa efetiva superior à contratada; a cobrança irregular do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF; a antecipação indevida da primeira parcela; a ausência de previsão contratual expressa para a capitalização mensal dos juros; a abusividade das cláusulas contratuais e a ocorrência de dano moral em razão da conduta da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Na apelação são discutidos quatro pontos centrais. Em primeiro lugar, deve-se analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova, à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor e da necessidade de demonstração da verossimilhança das alegações da autora. Em seguida, impõe-se verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada e da capitalização mensal, considerando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. O terceiro aspecto envolve a apuração da licitude da cobrança do IOF e da comissão de permanência, observando-se a legislação tributária e os limites fixados pela jurisprudência quanto à não cumulação de encargos. Por fim, cumpre estabelecer se há direito à indenização por danos morais, o que exige a comprovação de conduta ilícita da instituição financeira e a demonstração do nexo causal entre o alegado dano e o ato praticado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que haja expressa pactuação, conforme decidido no REsp 973827/RS.
4. A simples divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal já implica a ocorrência da capitalização.
5. No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios pactuada encontra-se dentro da faixa praticada pelo mercado à época da contratação, segundo dados oficiais do Banco Central, de modo que a estipulação em conformidade com a média de mercado não configura abusividade.
6. Não se verifica qualquer ilegalidade no repasse ao consumidor do ônus financeiro decorrente do recolhimento do IOF, tampouco no parcelamento do encargo, inexistindo prova de cobrança em duplicidade ou irregular.
7. Quanto à comissão de permanência, sua cobrança é legítima, desde que prevista contratualmente e condicionada ao inadimplemento da obrigação após o vencimento da dívida. Todavia, não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária, sob pena de configurar abusividade, já que tais encargos, em tese, estão englobados pela própria comissão. No presente caso, não restou comprovada a cobrança do referido encargo pela instituição financeira, tampouco sua cumulação com os demais encargos da mora.
8. Não demonstrada qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira, inexiste fundamento para a indenização por danos morais. Os descontos realizados decorreram de previsão contratual e não configuram violação a direito da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade. 2. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. A cobrança do IOF é legítima, podendo ser financiada com o mútuo principal. 4. Ausente conduta ilícita, não há direito à indenização por danos morais.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 85, § 11, 322, § 2o, 370, 373, I e II, 435, 487 e 1.014, I; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; MP no 2.170-36/2001; e Lei 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382, 472, 539 e 541; Temas 24, 25, 26, 27, 251; AgInt no AREsp 1344595/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/10/2018; REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012; REsp no 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009; REsp no 1.251.331-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 28/08/2013; e TJDFT, Acórdão no 1663011, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe 28/02/2023 e Acórdão no 1072233, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, DJe 06/02/2018.